Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701593-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARILZA BENTO BARBOSA ARAGAO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por MARILZA BENTO BARBOSA ARAGÃO em face do acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do Processo no 0715952-26.2021.8.07.0016, negou provimento ao Recurso Inominado e, como consequência, manteve incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, concernente ao afastamento da cobrança de IPVA de veículo novo. A demandante lastreia a sua pretensão na necessidade de garantia da autoridade das decisões deste tribunal (art. 988, II, CPC). Em suma, argumenta que o entendimento adotado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais no julgamento do Recurso Inominado no 0715952-26.2021.8.07.0016 está em manifesto descompasso com outros julgados desta Corte. Aponta, como paradigma, o processo no 0728817-52.2019.8.07.0016. Instada a especificar qual teria sido o precedente qualificado supostamente não observado (ID 31610004) ou qual o comando judicial teria sido descumprido, a reclamante quedou-se inerte (ID 32202279). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, a reclamação é instrumento voltado à preservação da competência de um Tribunal; à garantia da autoridade das decisões judiciais; à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; ou à garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Por sua vez, o Regimento Interno dessa Corte dispõe que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas” (art. 18, inciso VI, RITJDFT). Ocorre que, embora a reclamação possa ser utilizada como instrumento de garantia da integridade, coerência e uniformidade da jurisprudência (art. 988, incisos III e IV, CPC), tais hipóteses de cabimento estão relacionadas a enunciados e precedentes qualificados, cuja observância é obrigatória (art. 927, CPC). Dito de outro modo, não serve para dirimir eventual divergência relacionada a julgados de natureza meramente persuasiva, proferidos por órgãos fracionários de uma Corte. Portanto, se a reclamante não indica qual teria sido o precedente qualificado supostamente não observado, a consequência é a extinção da presente demanda, pois manifestamente inadmissível. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 2. O termo "precedentes" constante da parte final da Resolução 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, do próprio Tribunal. 3. A Resolução 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária aos julgados do próprio Tribunal ou do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante onde não há. 4. Quando o agravo interno não aduz argumentos suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1389811, 07172388720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que a inadmissibilidade apontada também alcança, no caso concreto, a tese de preservação da autoridade deste Tribunal. Doutrina e jurisprudência compreendem que a autoridade a ser preservada é aquela que emana de uma imposição, comando ou ordem específica, estabelecida em processo anterior, envolvendo a parte interessada – não sendo o este o caso apresentado. Por oportuno: [...] A reclamação destinada a impor a autoridade do julgado pressupõe um processo prévio em que fora proferida a decisão que se busca garantir. Desobedecida alguma decisão do tribunal, cabe a reclamação para obter o seu cumprimento. [...] Quando se diz que cabe reclamação para “garantir a autoridade da decisão do tribunal”, a hipótese abrange não apenas o conteúdo final da decisão, o comando, a imposição, a norma concreta construída no caso, mas também o precedente [...] [1]. Por tais razões, INDEFIRO a presente reclamação, com fulcro no artigo 198, inciso I, do RITJDFT e EXTINGO o feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. [1] DIDIER JR. Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. vol. 3. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator